Tribunal: TJSP
Processo: 1068535-91.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Autor diagnosticado com fibrilação atrial paroxística. Resistencia ao tratamento farmacológico. Histórico clínico do paciente que impõe tratamento cirúrgico. Prescrição de cirurgia para realização de oclusão do apêndice atrial e ablação de circuito arritmogênico por cateter e radiofrequência. Recusa da operadora de saúde. Descabimento. Negativa de

Ementa:
Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Autor diagnosticado com fibrilação atrial paroxística. Resistencia ao tratamento farmacológico. Histórico clínico do paciente que impõe tratamento cirúrgico. Prescrição de cirurgia para realização de oclusão do apêndice atrial e ablação de circuito arritmogênico por cateter e radiofrequência. Recusa da operadora de saúde. Descabimento. Negativa de cobertura que restringe obrigação inerente à natureza do contrato. Irrelevância de o procedimento não constar no rol de cobertura obrigatória da ANS. Prescrição médica que se sobrepõe à escolha da prestadora quanto ao método de tratamento mais adequado ao diagnóstico do paciente. Único tratamento possível para a patologia que acomete o segurado e diante de seu quadro clínico e idade avançada (65 anos). Impostura evidenciada. Conduta que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo (Súmula 95 e 102 desta C. Corte de Justiça). Quebra do dever de lealdade. Interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Cobertura devida. Sentença mantida.

Danos morais. Recusa à cobertura de tratamento prescrito, porque amplifica a aflição psíquica e causa situação de impotência, que fere o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), vértice básico do dano moral. Indenização devida. Quantum indenizatório. Fixação na quantia de R$ 4.000,00. Técnica de tratamento mais avançada e adequada ao delicado estado de saúde. Valor que atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade (art. 944 do Cód. Civil), marcando-se a ausência de pleito atrelado à majoração. Sentença mantida. Recurso desprovido.